Tribunal: TJDFT
Processo: 0720778-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE ATIVA. CESSÃO DE CRÉDITO. PROVA SUFICIENTE. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIVEL. PERCENTUAL DE 10%. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. MENOR ONEROSIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. No processo de execução, o art. 778, III, do Código de Processo Civil – CPC confere expressamente legitimidade ativa ao cessionário, na condição de sucessor processual, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Regra aplicável ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 771, do CPC.
2. A cessionária solicitou habilitação e substituição processual, comprovou a aquisição da carteira de crédito consignado inadimplente da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, pagamento integral e regularidade documental. O juízo deferiu a substituição no polo ativo. A documentação comprova a legitimidade da cessionária na execução.
3. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais.
4. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial).
5. O acervo probatório indica que o agravante possui descontos em seu salário (pensão alimentícia e empréstimos) que diminuem sua remuneração líquida de forma significativa. Nesse contexto, a penhora de 10% dos rendimentos líquidos pode comprometer o mínimo existencial do agravante e de sua família, sobretudo se consideradas as despesas cotidianas comprovadas (água, luz, telefone). A penhora deve ser reduzida para 5% como forma de compatibilizar a efetividade da execução com a dignidade do devedor.
6. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.